Tribunal: STF
Processo: MS 28875
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUGERIDA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ E OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. IMPETRANTE - ESPÓLIO DE SERVIDORA FALECIDA: IMPETRAÇÃO DO MS 28.107 CONTRA O MESMO ATO; DECADÊNCIA RECONHECIDA (ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009). SEGURANÇA DENEGADA.